Tribunal: CARF
Processo: 10935.001111/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001111/2005-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.961 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
SIMONE MAROSTICA BORTOLOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LIVRO-CAIXA. NÃO EXERCÍCIO DE
FACULDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo a contribuinte omitido rendimentos e não exercido a faculdade de
efetuar deduções à titulo de despesas de livro-caixa quando da apresentação da
declaração de ajuste anual, não merece reforma o Acórdão de Impugnação.
Ainda que se evidenciasse de forma numericamente precisa a declaração de
rendimentos em valores líquidos, a omitir rendimentos e omitir dedução de
despesas a título de livro-caixa, rendimentos foram omitidos e não se pode
considerar como tendo havido uma correspondente omissão de dedução, pois,
juridicamente, não há que se falar em omissão de dedução por erro, mas tão
somente em não exercício oportuno da faculdade de deduzir. A inexistência de
erro fica mais evidente ao se considerar a vedação de retificação da Declaração
de Ajuste Anual para a troca da forma de tributação dos rendiemntos após o
prazo previsto para s sua entrega (Súmula CARF n° 86).
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF N° 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade
simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
em relação à parcela concomitante com a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001111/2005-69
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 182/189) interposto em face de decisão da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (e-fls. 170/176)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte Auto de Infração (e-fls. 130/149), no
valor total de R$ 174.363,01, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-
calendário 2000, 2001, 2002 e 2003, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
decorrente de trabalho sem vínculo empregatício (75%) e multa isolada por falta de recolhimento
de carnê-leão (75%). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 125/129. O lançamento foi
cientificado em 27/05/2005 (e-fls. 152). Na impugnação (e-fls. 155/164), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Declaração de valores líquidos. Direito à dedução de despesas de livro caixa.
(c) Multa isolada.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 170/176):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002,2003
MAJORAÇÃO DE RENDIMENTOS. INCLUSÃO DE DESPESAS COM LIVRO
CAIXA NÃO INFORMADAS ORIGINALMENTE. VEDAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em função do trabalho notarial devem compor o total de
rendimentos tributáveis. E incabível, na impugnação, o pedido de retificação de
declaração, inclusive com mudança de formulário, para inclusão de dedução de despesa
com Livro-Caixa, devendo limitar-se o recurso à infração descrita no Auto de Infração.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. É devida a
multa isolada pela falta de recolhimento do carne-leao, impondo-se, porém, a redução
do percentual para 50%, em face de legislação superveniente ao lançamento, por força
do principio da retroatividade benigna.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 02/10/2008 (e-fls. 177/181), o
contribuinte interpôs em 29/10/2008 (e-fls. 182) recurso voluntário (e-fls. 182/189), alegando,
em síntese:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso, nos termos do art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

(b) Declaração de valores líquidos. Direito à dedução de despesas de livro caixa.
Como definido pelo RIR/99, aprovado pelo Decreto n°. 3.000/99, em seu
artigo 75 e incisos, os titulares de serviços notariais podem deduzir da receita
decorrente do exercício de suas atividades, todos os custos e despesas
escrituradas em seu livro caixa, devidamente comprovadas. Entretanto, fez
constar das DIRPF os rendimentos líquidos (renda bruta (-) despesas livro
caixa). Quando o correto seria informar o rendimento bruto e posteriormente
deduzir as despesas escrituradas e comprovadas. Estes fatos foram
esclarecidos ainda no decorrer da fiscalização. Por ser erro de fato, passível
de revisão mesmo após iniciado o procedimento fiscal. Logo, injustificável a
manutenção da exigência. Segundo a relatora, não seria possível a retificação
da declaração em sede de julgamento administrativo. Mas, a reforma se
impõe diante do simples equívoco/erro material ensejador do pagamento de
tributo indevido, uma vez que os rendimentos declarados representam o valor
líquido. Não se trata de glosa de despesas com pedido de retificação, mas erro
material como demonstrado e comprovado.
(c) Multa isolada. O art. 44, § 1°, III, da Lei n° 9.430/96, e nem o art. 957,
parágrafo único, III, do RIR/99, se prestam para dar fundamentação a
exigência concomitante da multa isolada.
Em 06/12/2019 (e-fls. 1235/1240), a recorrente apresentou aditivo ao recurso
voluntário para informar ter sido fiscalizada em 2019 e a fiscalização ter acolhido a declaração
pelo liquido em relação aos anos de 2014 e 2015 (PAF 10935.725105/2019-04), a revelar não ter
tido a intenção de omitir rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/10/2008 (e-fls. 177/181), o recurso
interposto em 29/10/2008 (e-fls. 182) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Declaração de valores líquidos. Direito à dedução de despesas de livro caixa. Não
houve glosa de dedução a título de livro-caixa. A Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
de 2000 (e-fls. 07/08) foi apresentada no modelo simplificado. As Declarações de Ajuste Anual
dos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003 (e-fls. 09/17) foram apresentadas no modelo
completo, mas nelas o campo de Dedução “Livro Caixa” informa zero (e-fls. 09), zero (e-fls. 12)
e R$ 250,00 (e-fls. 15), respectivamente.
Conforme aflora do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 125/129) e da
documentação que o acompanha (e-fls. 18/124), durante o procedimento fiscal não foi
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

apresentado livro-caixa, embora tenha sido apresentada documentação tendente a comprovar
despesas na condição de titular de Cartório de Registro de Imóveis.
Com a impugnação e nem com as razões recursais foi apresentado livro-caixa.
Contudo, o recurso foi instruído com documentos a evidenciar despesas e antecedidos de tabelas
mensais intituladas “Resumo do Movimento de Caixa” (e-fls. 192, 206, 220, 246, 267, 291, 309,
323, 343, 369, 388, 409, 429, 453, 469, 501, 517, 535, 556, 575, 599, 616, 637, 657, 685, 703,
728, 747, 779, 801, 821, 851, 879, 893, 918, 943, 964, 983, 1003, 1045, 1076, 1103, 1120, 1141,
1158, 1182, 1207).
Note-se que o Resumo do Movimento do Caixa não se confunde com livro-caixa.
Na tabela, as despesas pagas são “debitadas” durante o mês e, no último dia no mês, há “crédito”
tendo por histórico “Receitas escrituradas no mês” e um “débito” com o histórico de “Retirada-
Simone”. Especifica-se também o saldo final no mês, muitas vezes qualificado como “devedor”,
mas se trata de saldo negativo e, por consequência, de um saldo credor e não devedor. Como
exemplo, temos o Resumo do Mês de Fevereiro de 2000 (e-fls. 206) com um total de “débitos”
de R$ 2.245,59 (Xerox, Copel, Condomínio, Assejepar, Telepar, Correios etc) e um único
“crédito” de “Receitas escrituradas no mês” de R$ 5.344,50, a gerar saldo “credor” de R$
3.098,91 reduzido a um saldo “devedor” de R$ 901,09 (saldo negativo, tecnicamente credor)
após o “débito de R$ 4.000,00 a título de “Retirada-Simone”. Note-se que o saldo negativo de
R$ 901,09 não é levado para o Resumo do Movimento de Caixa do Mês de Março de 2000 (e-
fls. 220).
A recorrente não nega omissão de rendimentos, mas sustenta ser cabível a
dedução de despesas por força do disposto no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, de 1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999.
Portanto, é incontroverso que a recorrente auferiu renda acima do montante de
rendimentos declarados e pretende exercer a faculdade de deduzir despesas a título de livro-caixa
mediante a alegação de ter incorrido em erro ao apresentar declaração simplificada ou completa
com informação de rendimentos líquidos, já deduzido o livro caixa.
Essa faculdade, entretanto, deveria ter sido exercida quando da Declaração de
Ajuste Anual e lastreada não apenas na documentação pertinente às despesas, mas também na
escrituração de livro-caixa. Os arts. 75 e 76 do RIR, de 1999, no que tocam ao livro-caixa,
explicitam os seguintes dispositivos legais:
Lei n° 8.134, de 1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
O texto normativo em questão deve ser interpretado literalmente (CTN, art. 111),
ou seja, a dicção “poderão deduzir” significa a instituição de uma faculdade a ser exercida
quando da apuração do imposto realizada por meio da declaração de ajuste anual, apuração a ser
lastreada em documentação e livro-caixa mantidos em poder do declarante e à disposição da
fiscalização.
No caso em tela, não detecto que se tenha alegado para a fiscalização a
declaração de rendimentos líquidos, descontadas despesas passíveis de dedução a título de livro-
caixa. Principalmente, não detecto que tenha sido apresentado livro-caixa durante o
procedimento fiscal de modo a se respaldar uma eventual alegação de erro na informação dos
rendimentos e de não exercício por erro da faculdade de se deduzir despesas a título de livro-
caixa.
De qualquer forma, um eventual pedido de inclusão de rendimentos omitidos e
deduções não postuladas nas Declarações de Ajuste Anual não poderia prosperar, mesmo durante
o procedimento fiscal. Isso porque, o início do procedimento de fiscalização (Decreto n° 70.235,
de 1972, art. 7°, I e § 1°) impede a retificação espontânea da DAA, sendo admissível apenas o
reconhecimento de erro devidamente comprovado e que não implique redução ou exclusão de
tributo e antes de notificado o lançamento (Lei n° 5.172, de 1966, art. 147, § 1°) ou de manifesto
erro de preenchimento, apurável pelo simples exame da DAA (Lei n° 5.172, de 1966, art. 147, §
2°). Essas exceções, amparadas pela legislação e pela jurisprudência, não estão presentes nos
autos, pois não houve erro, mas omissão de rendimento e não exercício da faculdade de se valer
de dedução, sendo que em relação ao ano-calendário de 2000 apresentou-se inclusive declaração
simplificada.
Se para anos-calendários posteriores a fiscalização acolheu o argumento de
declaração de valores líquidos, lastreando-se indevidamente no art. 147, §1°, do CTN para
retificar a Declaração de Ajuste Anual em sede de procedimento fiscal, a incluir rendimentos e
deduções a título de livro caixa, essa situação é irrelevante para a solução da presente lide, eis
que o caso concreto agora analisado deve ser solicionado considerando-se os elementos
pertinentes ao presente processo.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

No caso concreto, efetivou-se o laçamento de ofício por omissão de rendimentos
tributávies, não havendo que se falar em erro na declaração impeditivo ou modificativo do
lançamento de ofício, mas omissão de rendimentos e não exercício da faculdade de se efetivar
deduções a titulo de livro-caixa.
Análise das tabelas Resumo e da documentação a acompanhá-las apresentada com
o recurso voluntário é irrelevante, pois, ainda que se evidenciasse de forma numericamente
precisa a declaração de rendimentos em valores líquidos, rendimentos foram omitidos e não se
pode considerar como tendo havido uma correspondente omissão de dedução a título de livro-
caixa, eis que, juridicamente, não há que se falar em omissão de dedução por erro, mas tão
somente em não exercício da faculdade de deduzir despesas a título de livro-caixa quando da
apresentação da declaração de ajuste anual.
A inexistência de erro fica mais gritante ainda quando se considera que a
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2000 foi apresentada no modelo simplificado,
sendo vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual para a troca da forma de tributação
dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega (Súmula CARF n° 86).
Multa isolada. A multa isolada (infração 002) foi reduzida de 75% para 50% pelo
Acórdão de Impugnação (e-fls. 170/176). Conforme as Declarações de Ajuste Anual (e-fls.
07/17), houve recolhimento a título de carnê-leão.
A base de cálculo da multa isolada (e-fls. 146/149) envolveu tanto valores já
declarados no ajuste anual como valores advindos da infração 001 (e-fls. 144/146) do Auto de
Infração, tendo o Termo de Verificação Fiscal destacado (e-fls. 125/126):
Ano-calendário 2000 (...)
Para se apurar a base de cálculo mensal do carnê-leão, foi utilizado o documento
apresentado pela contribuinte (fl. 114), onde se verifica que foram deduzidos
indevidamente da base valores de despesas médicas e do imposto devido houve dedução
de incentivo à cultura, deduções essas permitidas somente na declaração de ajuste anual,
conforme arts. 73 a 82 e do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda).
Os Demonstrativos de Apuração da Multa Exigida Isoladamente (Carnê-Leão)
anos-calendário 2000, 2001, 2002 e 2003 constam das e-fls. 131/132, 134/135, 137/138 e
140/141, respectivamente.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a
previsão específica de incidência cumulativa da multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê leão com a multa de ofício pelo lançamento do imposto devido quando do ajuste anual,
tendo esse entendimento se cristalizado na Súmula CARF n° 147:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.961 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001111/2005-69

Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Logo, cabível o cancelamento da multa isolada em relação à parecala incidente
sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício de 75%, ou seja, sobre a mesma base de
cálculo da infração 001.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
tão somente em relação à parcela concomitante com a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital